Tribunal: CARF
Processo: 10232.720119/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10232.720119/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.006 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
F A C OLIVEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
ATIVIDADE
VEDADA.
CONTRATO
SOCIAL.
A previsão de atividade vedada no objeto social, constante do contrato social
da pessoa jurídica, é condição suficiente para exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL.
A alteração de atividade econômica que promova a inserção de CNAE
impeditiva, equivale a comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
O ato declaratório de exclusão, por disposição legal, retroage para declarar
situação preexistente à sua emissão. A exclusão do Simples Nacional, por
atividade econômica vedada, produz efeitos a partir do mês seguinte ao da
ocorrência da situação impeditiva, limitando-se porém, ao último dia do ano-
calendário em que a referida situação deixou de existir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10232.720119/2013-55
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10232.720119/2013-55

Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009.
2. A empresa comunicou alteração de dados cadastrais para modificar o rol de
atividades econômicas. Nesta oportunidade, em 21/3/2013, informou ao cadastro CNPJ
a CNAE 5250-8-9-02 - Atividades de despachantes aduaneiros. Ao identificar a
inserção de atividade incompatível, o sistema de processamento promoveu a exclusão
automática da empresa do Simples Nacional, com data de efeito igual a 1o de abril de
2013, de acordo com dispositivo da Resolução CGSN No 94, de 2011, art. 74, II.
3. Inconformado com a exclusão, o reclamante alega que sempre permaneceu com esta
atividade em seu CNPJ e não houve qualquer exclusão do Simples Nacional.
4. Após análise do pedido acompanhado de documentos levados a registro na Junta
Comercial, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Rio Branco - Acre - não só
confirma a exclusão da empresa do Simples Nacional, mas também constata que a
atividade incompatível esteve registrada desde o ato constitutivo. Sendo assim, decidiu
por retroagir a data da exclusão para o ano de 2009, conforme explicação abaixo (fls. 21
e 22):

(...)

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10232.720119/2013-55

(...)
5. Vejamos a imagem do Termo de Exclusão emitido pela DRF/Rio Branco:

6. O defendente apresenta nova manifestação (fl. 31), na qual alega que "durante todo o
tempo em que constava no seu requerimento de empresário a atividade de despachante
aduaneiro (CNAE 5250802) nunca praticou tal atividade que gerasse tributos
diferenciados aos do Simples Nacional, concordando com a exclusão da mesma na data
de 31/03/2013".Sendo assim, solicita que seja revogada a decisão de exclusão com data
retroativa a 2009.
Em 22 de janeiro de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO SOCIAL.
A previsão de atividade vedada no objeto social, constante do contrato social da pessoa
jurídica, é condição suficiente para exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL.
A alteração de atividade econômica que promova a inserção de CNAE impeditiva,
equivale a comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional.

Cientificada (AR fls.63/64), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 121/132, no qual reitera as alegações já suscitadas.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10232.720119/2013-55

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório reconhece que desde o início das suas atividades
constava do seu contrato social o serviço de despachante aduaneiro CNAE 5250-08-02. Em seu
recurso a empresa alega que nunca exerceu efetivamente a mencionada atividade. Questiona,
também, a exclusão retroativa ao exercício de 2009.
Nesse ponto, é preciso esclarecer que, nesse ponto, as sistemáticas do Simples
Federal (Lei no 9.317/96) e Simples Nacional são distintas. No caso do Simples Federal era
preciso que a União Federal comprovasse o efetivo exercício da atividade vedada por parte do
contribuinte. Esse entendimento inclusive foi pacificado por meio da Súmula CARF no 134, cujo
teor é o seguinte:
Súmula 134 – A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade.

No entanto, a partir da introdução do Simples Nacional com publicação da Lei
Complementar no 123/2006, a referida sistemática foi alterada, bastando a constatação da
existência vedada no contrato social. A matéria relativa à opção pelo Simples Nacional está
regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, nos seguintes termos:

Art. 6 o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
n o 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 1 o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2 o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não
enquadramento nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações
efetuadas pelos entes federados. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10232.720119/2013-55

§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos contribuintes
para verificação da regularidade da inscrição municipal ou, quando exigível, da
estadual;
III - os entes federados deverão efetuar a comunicação à RFB sobre a regularidade na
inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual:
a) até o dia 5 (cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 20 (vinte) ao dia 31 (trinta e um) do mês anterior;
b) até o dia 15 (quinze) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 1o (primeiro) ao dia 9 (nove) do mesmo mês;
c) até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, relativamente às informações
disponibilizadas pela RFB do dia 10 (dez) ao dia 19 (dezenove) do mesmo mês;
IV - confirmada a regularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual,
ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III, sem manifestação por parte do ente
federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições relativas à vedação
para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7o;
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante do CNPJ,
salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME ou EPP
nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será considerada
indeferida.
§ 6o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção
pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua
opção deferida. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias
da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no
inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
(...)
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput) (grifamos)

Verifica-se, assim, que o Comitê Gestor optou pela adoção de um critério objetivo
para efeito de exclusão ou impedimento a opção ao Simples Nacional. Vale dizer, basta que
conste no CNAE da atividade vedada, sem necessidade de comprovação do exercício efetivo da
referida atividade, sem ficar condicionada a uma futura constatação fática do exercício de
atividade legalmente vedada. A materialidade da inadequação do objeto social do impugnante às reg
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10232.720119/2013-55
registros no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inserindo códigoCNAE de atividade impedit
Esta é a linha de entendimento do Comitê Gestor do Simples Nacional, expressa
na orientação dada através das “Perguntas e Respostas” disponibilizadas na internet:

1.4 Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de impedimento à opção?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo VI da
Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda
que não exerça tal atividade.
(...)
De outra parte, também estará impedida de optar pelo Simples Nacional a pessoa
jurídica que obtiver receita de atividade impeditiva, em qualquer montante, ainda que
não prevista no contrato social.

Esse também tem sido o posicionamento deste Conselho conforme se verifica
pelo Acórdão 1001-000.366, cuja ementa é a seguinte:

SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO
A inclusão de atividade vedada pela legislação do Simples Nacional, impede a sua
permanência no regime simplificado, ainda que se trate de atividade secundária ou não a
tenha exercida.
Posterga-se o reingresso no regime, a despeito da supressão da atividade impertinente
nos registros cadastrais da pessoa jurídica, para o ano-calendário seguinte, se atendidos
os demais requisitos legais.

Questiona também a Recorrente a impossibilidade do Ato Declaratório de
Exclusão produzir efeitos desde o ano de 2009
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a
sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.006 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10232.720119/2013-55

2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital